Tribunal: TJDFT
Processo: 0760613-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS À DATA 31/8/2002. POSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS PEDIDO ADMINISTRATIVO.
1. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso em face da r. sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo a sustar os descontos na remuneração do recorrido, de 1,5% (um e meio por cento), a título de “Contribuição Militar Adicional”; e restituir os valores descontados em seu contracheque a partir de junho de 2020.
2. Renúncia ao benefício. O art. 36, § 3o, II, da Lei n.o 10.486/2002 prevê a possibilidade de renúncia pelo militar ao benefício da pensão militar previsto na Lei n.o 3.765/1960, desde que exercido até 31/8/2002. Apesar de fixada uma data certa, o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia à finalidade de minorar o déficit da previdência militar.
3. Na hipótese, o recorrente manifestou sua renúncia perante a Administração em 2/6/2020, mas o pedido fora indeferido. A interrupção da contribuição adicional não viola o caráter solidário do sistema previdenciário; cabível, pois, a desvinculação do militar a partir do requerimento administrativo, assim como a restituição das contribuições descontadas desde o pedido. O esgotamento do prazo para opção, portanto, não configura ato jurídico perfeito, sendo a renúncia cabível a qualquer tempo. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos n.o 1407563, 1375380, 1425641, 1346121 e 1251929.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas em face da isenção legal, conforme Decreto-Lei n.o 500/1969. O recorrente vencido arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, conforme art. 85, § 3o, I do CPC/2015.